Tribunal: TJSP
Processo: 1500240-24.2019.8.26.0591
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Francisco Orlando
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-06
Data de publicação: 2020-09-06

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000720785
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500240-24.2019.8.26.0591, da Comarca de Dracena, em que é apelante WILLIAN
ARROTHEIA DOS SANTOS, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: deram
parcial provimento ao recurso para reduzir a pena a dois (02) anos e 04 (quatro)
meses de reclusão e onze (11) dias/multa, no mínimo legal, e para estipular o
regime semiaberto para o início do cumprimento da privação de liberdade,
mantida no mais a sentença, v.u., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores COSTABILE E
SOLIMENE (Presidente) e ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 6 de setembro de 2020.
FRANCISCO ORLANDO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-24.2019.8.26.0591 -Voto no
2
@Apelação Criminal no 1500240-24.2019.8.26.0591.
Apelante: Willian Arrotheia dos Santos.
Apelado: Ministério Público.
3a Vara da Comarca de Dracena.
Voto no 42.533 – Relator.
Ao relatório da respeitável sentença de fls. 277/291 acrescenta-
se que o Juízo da 3a Vara da Comarca de Dracena condenou Willian Arrotheia dos Santos a
cumprir pena de quatro (04) anos, um (01) mês e vinte e três (23) dias de reclusão (no regime
inicial fechado), e a pagar vinte (20) dias/multa, no mínimo legal, por infração ao artigo 155,
§§ 1o e 4o, inciso I, do Código Penal.
Inconformado, o réu pretende a reforma da decisão. Requer a
redução da pena, com a exclusão da causa de aumento decorrente do repouso noturno, a
redução da pena ao mínimo legal, a fixação do regime prisional aberto e a substituição da pena
privativa de liberdade por restritivas de direitos (fls. 316/320).
Contrarrazoado o recurso (fls. 324/331), a Procuradoria Geral
de Justiça opinou pelo provimento parcial, sugerindo a redução da pena, compensando-se a
reincidência com a atenuante da confissão espontânea.
É o relatório.
O Apelante foi denunciado como incurso nas sanções do artigo
155, §§ 1o e 4o, inciso I e IV, do Código Penal, porque no dia 20 de dezembro de 2020, por
volta das 23:42 horas, na Avenida Presidente Roosevelt, no 2344, cidade de Dracena, agindo
em concurso de agentes e mediante rompimento de obstáculo, subtraiu para si coisas alheias
móveis, consistentes em 01 (um) aparelho celular, marca Motorola, modelo moto G6 play, cor
prata, valor aproximado de R$ 500,00 (quinhentos reais), 08 (oito) pares de calçados, marca
“Randall”, no valor aproximado de R$ 1.200,00 (mil e duzentos reais) e a quantia de R$ 9,40
(nove reais e quarenta centavos), em espécie, pertencente à loja “Outlet Par Perfeito”,
representada por Amanda Chavans Marques.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-24.2019.8.26.0591 -Voto no
3
De acordo com a denúncia, o Apelante se uniu a terceiras
pessoas não identificadas, deslocaram-se até o endereço e, aproveitando-se da ausência de
vigilância, já que o estabelecimento se encontrava fechado, arrombaram uma das portas de
acesso utilizando um bloco de concreto, ingressaram no local, apoderaram-se dos bens e se
evadiram do local.
O boletim de ocorrência (fls. 16/18), o auto de exibição e
apreensão (fls. 09), avaliação (fls. 74/75) e entrega (fls. 11), o laudo pericial (fls. 140/143) e a
prova oral demonstram a materialidade delitiva.
Diante da autoridade policial o Apelante silenciou (fls. 12). Em
juízo confessou a prática do furto, afirmando que devolveu tudo que havia subtraído. Agiu
sozinho, arrombou a porta do estabelecimento e subtraiu os bens, que pretendia trocar por
“crack”, pois é usuário há muitos anos, já foi internado e fez
tratamento no “CAP’S”. Alegou, por fim, que já cumpriu pena
por crime idêntico, e afirmou que é acometido de doença grave _ ‘um coágulo no cérebro’ _
gravação audiovisual.
A confissão encontrou reparo nas demais provas, pois Amanda
Chavans Marques, gerente da loja, declarou que o alarme foi acionado, compareceu ao local e
se deparou com o vidro frontal ‘todo estilhaçado’. Policiais foram acionados e encontraram o
réu nas imediações, na posse de algumas moedas e do telefone celular. Reconheceu o réu nas
imagens gravadas pelas câmeras de segurança, mas quais ele aparece arrombando a porta. Os
calçados também foram recuperados. A loja arcou com gasto para a substituição do vidro
(gravação audiovisual). E os policiais militares Glauco Luiz Soprani Ignácio Silva e Cléber
Giliard da Cruz confirmaram que encontraram o réu nas imediações da loja, poucos quarteirões
de distância do local. Estava na posse de algumas moedas e de um celular, e indicou o local
onde havia escondido pares de calçados que furtara da loja. O réu indicou nomes de dois
comparsas e os apontou em um álbum de fotografias, mas tais pessoas não foram localizadas
(fls. 07/08 e gravação audiovisual).
Mas a pena comporta reparo, devendo ser afastada a majorante
do repouso noturno, que no meu entendimento não convive com a forma qualificada do furto.
Ademais, o delito foi cometido contra empresa que se dedica ao ramo de segurança, dotada de
equipamentos que vigiavam o local.
O réu ostenta maus antecedentes e é reincidente (fls. 104/108),
e prevalece na Câmara o entendimento de que não há bis in idem na dupla
majoração nas circunstâncias apontadas. O acréscimo pelos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500240-24.2019.8.26.0591 -Voto no
4
maus antecedentes, contudo, deve ocorrer na fração de 1/6.
E a reincidência deve ser compensada com a confissão
espontânea, pois o Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que “É possível,
na segunda fase do cálculo da pena, a compensação da agravante da reincidência com a
atenuante da confissão espontânea, por serem igualmente preponderantes, de acordo com o art.
67, do Código Penal” (EREsp 1.154.752/RS, 3a Seção, DJe 04/09/12 – grifos da reprodução).
A pena, então, se concretiza em dois (02) anos e quatro (04)
meses de reclusão e onze (11) dias/multa.
E a despeito da reincidência, deve ser fixado o regime prisional
intermediário para início de cumprimento da pena, em razão do que dispõe a Súmula 269, do
Superior Tribunal de Justiça, e do período em que o réu permaneceu preso preventivamente _
desde o dia 21 de dezembro de 2019 _ no regime fechado.
No mais, furto não é crime hediondo, a pena não atingiu oito
anos e o réu agiu com dolo dentro da normalidade, confessou o delito e não é indivíduo dotado
de periculosidade exacerbada.
Por fim, anoto que os maus antecedentes e a reincidência
inviabilizam a substituição da pena corporal por restritiva de direitos, o “sursis” e o regime
aberto.
Ante o exposto, pelo meu voto dá-se parcial provimento ao
recurso para reduzir a pena a dois (02) anos e 04 (quatro) meses de reclusão e onze (11)
dias/multa, no mínimo legal, e para estipular o regime semiaberto para o início do
cumprimento da privação de liberdade, mantida no mais a sentença.
FRANCISCO ORLANDO
Relator